Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-79.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 03.395.719/0001-67 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CLOVIS PATRIOTA FILHO - CPF: 449.953.509-34 (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR MEIO DE AVIÕES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA REQUERIDA, ORA AGRAVANTE – DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a ação originária se trate de indenizatória individual proposta por particular, é possível a inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, haja vista a suposta ocorrência de aplicação de
herbicida sem controle quanto às normas de segurança operacional
, que acarreta mal ou dano maior ao meio ambiente, ainda que individual/particular.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
016832-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA - ME

AGRAVADO:

CLOVIS PATRIOTA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA - ME
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1000490-16.2020.8.11.0036, ajuizada por
CLOVIS PATRIOTA FILHO
, que deferiu a inversão do ônus da prova em face da requerida, ora agravante.

Em suas razões recursais a agravante aduz que o agravado na peça de ingresso da ação alegou
“ser proprietário de uma fração de terras denominada Fazenda San Diego, matrícula 1.267 do CRI de Guiratinga/MT e a empresa agravante proprietária de duas frações de terras denominada Fazenda Santo Antônio, matrícula 8778 e 8779, ambas do CRI de Guiratinga/MT, indicando serem ambas fazendas lindeiras entre si”
(sic).

Discorre a recorrente que o agravado mencionou que
“no dia 11/03/2020, os responsáveis pela empresa agravante determinaram que fosse efetivada a aplicação de agrotóxico denominado Glifosato, via aplicação área, nas lavouras de milho e, que em decorrência de tal aplicação houve a dessecação da lavoura de milho do agravado, vez que efetivou o cultivo de milho através de semente convencional e estas não apresentam resistência ao princípio ativo contido no Glifosato”
(sic).

Afirma o agravante que na ação de origem o recorrido indica que
“sofreu prejuízo econômico à perda de 95 hectares de lavoura de milho devido a dessecação, prejuízo que perfaz o valor de R$590.670,00 (quinhentos e noventa mil reais), além disso, ainda pugna pela condenação em dano moral”
(sic).

Anota que em atenção ao pedido do autor/agravado, o juiz
a quo
decidiu pela
“inversão do ônus prova, em decorrência do princípio da precaução, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981” (sic)
.

Aduz que
“não há que se falar em inversão do ônus da prova, pelo princípio da precaução, haja vista não se tratar de demanda que tenha por objeto DANO AMBIENTAL, o qual enseja natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental e aplicação subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor, como consignado na decisão agravada, isso porque a ação proposta pelo agravado tem por objeto puramente INDENIZAÇÃO/REPARAÇÃO CIVIL por danos morais e materiais, conforme se extrai claramente da petição inicial”
(sic).

Expõe que
“estamos diante de ação individual, que busca indenização patrimonial, ou seja, o agravado busca com a presente ação ver-se indenizado pelo suposto prejuízo (suposta perda de 95 hectares de lavoura de milho), que indica ter decorrido de ato perpetrado pelo requerido, ora agravante, inexistindo qualquer dano ambiental, o que caso houvesse seria apurado pela autoridade competente, e não pelo Sr Clovis Patriota Filho, ora agravado (quem também fez e faz uso do mesmo produto glifosato)”
(sic).

Sustenta que o pedido da ação primeva
“não se confunde com indenização por lesividade ao meio ambiente (QUE NÃO É DEVIDO A PARTICULAR), a ensejar a inversão do ônus da prova pelo princípio da precaução, tornando-se excessivamente oneroso ao agravante provar qual ou quais foram os supostos prejuízos patrimoniais que o agravado tenha sofrido, o que inclusive por disposição legal, é vedada a inversão ut regra do artigo 373 parágrafos 1º e 3º, II, do CPC/2015”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada (Id 102306472).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/09/2021, por esta Relatora (Id 103966995).

O agravado apresentou contraminuta, sustentando, em síntese, que é “
cabível a inversão do ônus da prova, uma que a referida inversão resulta da interpretação conjugada de vários dispositivos que compõem o microssistema legal protetivo do meio ambiente, como se infere de diversos enunciados normativos, havendo a interpretação analógica do CDC e da Lei nº 7.347/1985, ao disciplinar a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente
” (sic) (Id 107226476).

Preparo recursal recolhido, conforme Id 102419952.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CLÓVIS PATRIOTA FILHO
ajuizou a presente
ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de
AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA – ME
, almejando, em síntese, a restituição do prejuízo causado com a dessecação de sua lavoura de milho, em decorrência da aplicação de agrotóxico denominado “Glifosato”, via aérea, pelo requerido.

A questão posta em debate diz respeito ao deferimento da inversão do ônus da prova
em face da requerida, ora agravante,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 1) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Em seus pedidos iniciais, a parte autora pugna pela inversão do ônus probatório, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, com fulcro no princípio da precaução.

De ímpeto, cumpre-se destacar que a responsabilidade civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada na teoria do risco integral, à luz do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

Assim, o encargo de provar que não provocaram danos ambientais toca às pessoas (físicas ou jurídicas) que exercem atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AMBIENTAIS
. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ENCARGO DEVIDO À FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO CPC. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
(...) 3.
Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao princípio da precaução. Precedentes.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na ação civil pública ambiental em que o Ministério Público Federal seja o autor, a competência é da Justiça Federal (art. 109, I, e § 3º, da CF). 2. "
Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva." (REsp 1.049.822/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 18.5.2009.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010)

Logo, tem-se consolidado que “o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp 1.060.753/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 14.12.2009.).

Ademais, a inversão do ônus da prova resulta da interpretação conjugada de vários dispositivos que compõem o microssistema legal protetivo do meio ambiente, quais sejam:

“Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro .

“Lei n. 7.347/1985:

Art. 21.
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos,
coletivos
e individuais,
no que for cabível,
os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
.”

“Código Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

Sobressai-se, assim, que é objetiva a responsabilidade ambiental de quem danificar o ambiente o dever jurídico de repará-lo.

Por conseguinte, incumbe a quem se atribui na ação a transgressão demonstrar que a degradação ambiental era necessária ou impossível de ser evitada ou que ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo essas as excludentes da responsabilidade objetiva, razões essas pela quais
INVERTO
o ônus probatório em face da parte requerida”.

Pois bem. A inversão do ônus da prova é um instituto que está vinculado modo lógico, sociológico, filosófico e jurídico de forma evidente ao se realizar juízo de valor sobre bens/interesses de ordem pública e que não é restrito à tutela dos interesses meramente consumeristas.

Isso porque o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não é restrito à tutela dos interesses consumeristas. Tanto é que o Título III, da Lei nº. 8.078/90, contém dispositivos de ordem processual que extrapolam o seu âmbito e se aplicam aos demais bens protegidos via ação civil pública.

Portanto, a inversão do ônus da prova no Código do Consumidor é, efetivamente, aplicável às questões que envolvem responsabilidade civil por danos ambientais, pois as razões que justificam a inversão do ônus da prova são comuns às pretensões deduzidas em ações que tais em razão da natureza jurídica da “
res in iudicio deducta est
”.

Assim, a possibilidade de inversão do ônus da prova afigura-se como precioso instrumento para assegurar a efetividade da proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais, mormente em relação à proteção ao meio ambiente, em que as demandas envolvem questões probatórias complexas e que exigem um olhar probatório moderno e verossímil, incompatível com a não utilização de instrumentos necessários e convenientes à realização de um bem aparelhado dicção do direito.

Os princípios que sustentam a possibilidade da inversão do ônus da prova são, com efeito, o da prevenção, da precaução e da cautela qualificada. Princípios estes que são a base de sustentação em Direito Ambiental em face do interesse público envolvido e subjacente.

Pois é por decorrência dos princípios da precaução e da prevenção do dano ambiental que entendo haver autorização evidente para a possibilidade de o juiz inverter o ônus da prova.

Conforme a decisão agravada, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão no
princípio da precaução
, específico ao dano ambiental, o que a agravante entende que não é a causa de pedir na ação de origem, visto que se trata de indenizatória relativa a prejuízos devido à dessecação nas lavouras de milho do autor, ora agravado. Diante desse cenário, o inconformismo da parte agravante em relação à inversão do ônus da prova.

Ressai dos autos, como visto, que a suposta aplicação do agrotóxico denominado ‘Glifosato’ pela recorrente, por via área, em área rural lindeira, causou o aludido prejuízo ao agravado.

Efetivamente, o dano ambiental, além da tutela jurisdicional coletiva, também admite a tutela jurisdicional individual, chamada de particular. É o caso dos autos.

Desta forma, em que pese as assertivas da recorrente em suas razões recursais, a princípio há de destacar que a base fática para a aplicação do
princípio da precaução
não é, propriamente, a existência de danos, mas de riscos ao meio ambiente. O dano é um prejuízo injusto causado a terceiros ou ao meio ambiente que já se tenha verificado.

Entende, portanto, a doutrina que o
princípio da precaução
visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta. Contudo, a precaução deve ser visualizada não só em relação à coletividade, como em relação ao direito individual quando verificado hipotético dano ao meio ambiente.

Sobre a configuração do
dano ambiental individual
, como ocorre no caso em tela, vale colacionar o entendimento de José Rubens Morato Leite:

“Com efeito, em vista do interesse individual próprio e do meio ambiente
, a finalidade principal do interessado não tem por objetivo imediato a proteção do meio ambiente, que estará sendo tutelado
, de forma indireta pela atitude do demandante, isto é,
o interesse protegido, de forma direta, é a lesão ao patrimônio e demais valores das pessoas
; e, de forma mediata e incidental, o meio ambiente da coletividade, contribuindo para a sua proteção e para o exercício indireto da cidadania ambiental
. Porém, mesmo em vista da proteção ao interesse individual próprio, poderá o demandante valer-se do aparato específico do meio ambiente e fundar o seu pedido em responsabilidade objetiva,

na forma do citado art. 14, §1º, da Lei n. 6.938, de 1981

e do art. 927, parágrafo único, do Novo Código Civil,
provando que a sua lesão pessoal foi oriunda de um ato de poluição, degradação ambiental ou risco provocado pelo demandado.”
(
in
‘
Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial
’
. 2ª ed; São Paulo: RT, p. 138-139).

Nessa senda, o magistrado de piso agiu com zelo ao prolatar a decisão invectivada e, a uma análise perfunctória da questão, realmente há possibilidade de ter ocorrido o dano ambiental individual causado pelo lançamento do herbicida sem um rígido controle das normas exigidas para a segurança operacional nas aplicações aéreas de agrotóxico.

Assim, constata-se que mesmo se tratando de ação indenizatória individual proposta por particular, é possível a inversão do ônus da prova com base no
princípio da precaução
, haja vista que devido a ocorrência de determinada situação, como a que sucedeu, poderá advir algum mal ou dano maior ao meio ambiente, mesmo que seja individual/particular.

Conforme prevê o ordenamento pátrio, em conformidade com o art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/1981, aquele que não cumpre as medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados a terceiros e ao meio ambiente, se afetados por sua atividade.

Ao agente poluidor compete demonstrar a presença de causas de exclusão da responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta poluidora que o provocou.

Por isso a inversão do ônus da prova, a fim de a requerida/agravante comprove os meios utilizados e os cuidados tomados quando da pulverização do herbicida, entre outras provas, com vistas à proteção ao meio ambiente.

Ademais, é a parte agravante quem está em melhores condições de produzir a prova necessária, no sentido de que, foi ela que aplicou o agrotóxico que causou prejuízo ao agravado.

Por fim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS
POR MEIO DE AVIÕES EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR – PRETENDIDA CESSAÇÃO IMEDIATA –
ALEGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM PROPRIEDADES VIZINHAS
– DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, IMPONDO-SE A COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DE QUE SEUS MÉTODOS ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E DE QUE NÃO CAUSOU AS ALEGADAS DEGRADAÇÕES – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a cada ato processual praticável, desde que dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua realização arcará com o respectivo ônus, bem como o teor das normas previstas no art. 225, "caput" e § 3º, da CF, e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva ambiental, aplicando-se, à espécie, o Princípio da Precaução em conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, era mesmo de se impor a inversão do ônus da prova com o fim de que o acusado pelos danos ambientais comprove que sua atividade não causa danos ao meio ambiente, ao contrário do que alegam e demonstram Ministério Público e a proprietária do sítio lindeiro por meio do farto conjunto de provas acostado com a inicial da presente ação civil pública ajuizada.
Assim, levando em conta também o fato de que alguns direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor devem ser estendidos ao autor da ação que visa resguardar o meio ambiente, à luz do art. 21 da Lei nº 7.347/85, o que enseja à ré o ônus do custeio da prova pericial a ser produzida nos autos, imprescindível ao deslinde da causa, de rigor é a manutenção do "decisum
". Recurso não provido.”
(TJ-SP – AI: 22425933620178260000 SP 2242593-36.2017.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 26/07/2018, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 26/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O efeito devolutivo no recurso de agravo de instrumento é restrito, devendo o Tribunal analisar tão somente a matéria impugnada pela parte, isto é, se a decisão recorrida, por exemplo, deferiu, ou indeferiu, tutela de urgência deduzida na petição inicial, cabe ao Órgão Colegiado analisar apenas a existência, ou não, dos requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte, sob pena de avançar no exame do mérito da demanda e incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes do e. TJES. 2 – Caso concreto em que pescadores artesanais do Município de Anchieta alegam prejuízo às suas atividades causado pela Petrobras durante o ano de 2008 em razão de operações de exploração de petróleo e gás no mar de Anchieta. 3 – Pedido que se revela juridicamente possível e legitimidade passiva da Petrobras, em princípio, caracterizada. 4 – Inversão do ônus da prova por se tratar de alegação de dano ambiental, com valorização do princípio da reparação integral e o da precaução. 5 – ¿
O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
.¿ (c. STJ, REsp 1060753⁄SP). 6 – Decisão mantida. 7 – Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-ES – AI: 00038599120158080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO RETIDO. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. "
O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
." (trecho da ementa do REsp 1.060.753/SP, julgado em 1º.12.2009, DJe 14.12.2009.) ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. Havendo pluralidade de agentes degradadores todos deverão responder solidariamente pelos prejuízos eventualmente causados ao meio ambiente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 c/c parágrafo único do art. 942 do Código Civil. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. CONTAMINAÇÃO PELA PULVERIZAÇÃO DE HERBICIDA EM PROPRIEDADE VIZINHA. DANOS DECORRENTES DO FENÔMENO DA DERIVA. DESSECAÇÃO DE HORTALIÇAS E OUTRAS CULTURAS. O PROPRIETÁRIO DA PLANTAÇÃO VIZINHA E A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO AÉREO AGRÍCOLA DEIXARAM DE OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PULVERIZAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária de todos os transgressores, como deflui da norma § 1º do artigo 14 da Lei nº 6.983/1981, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Aos agentes poluidores compete demonstrar a presença... de causas de exclusão da responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta poluidora que o provocou. O conjunto probatório evidenciou que a plantação realizada em chácara do autor foi contaminada em face da aplicação inadequada ou descuidada de produto agrotóxico lançado por aeronave em lavoura de arroz situada em propriedade vizinha. Perda das hortaliças e leguminosas cultivadas. DANOS MATERIAIS. PERDA DA PLANTAÇÃO DESSECADA. ESTIMATIVA DE VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL NÃO IMPUGNADA DE FORMA ESPECÍFICA. LUCROS CESSANTES. Ausência de prova a amparar a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes, que não se presumem. DANO MORAL IN RE IPSA. Presumem-se os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho. Transtornos e contratempos que extrapolam os meros dissabores próprios do cotidiano. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. AGRAVO RETIDO, APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
(TJ-RS - AC: 70058298415 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 29/10/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/11/2014)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022